Tribunal: STF
Processo: Rcl 56502
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As instâncias originárias apreciaram concretamente a prova produzida, concluindo pela ilegitimidade passiva do agente público, em harmonia com o Tema 940 da Repercussão Geral. 



    2. A decisão na origem não pode ser considerada teratológica por aplicar o Tema 940.



    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.